Tribunal: TJSP
Processo: 2112610-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral. Tutela de urgência indeferida. Pretensão à reforma da decisão, para que seja determinado à instituição bancária que se abstenha de descontar o valor das parcelas do contrato de empréstimo em discussão. Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral. Tutela de urgência indeferida. Pretensão à reforma da decisão, para que seja determinado à instituição bancária que se abstenha de descontar o valor das parcelas do contrato de empréstimo em discussão. Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.